Tribunal: STF
Processo: HC 56683
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-06
Data de publicação: 1978-12-06

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL POR CRIME DE IMPRENSA EM QUE
FIGURA COMO OFENDIDO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
        Pretendida nulidade do processo, por suspeição do órgão
denunciante, no caso o Procurador-Geral da Justiça do Estado, sob o
fundamento de suspeição.
        Alegação improcedente.
        Habeas corpus indeferido.